Tribunal: TJMT
Processo: 1000712-08.2020.8.11.0028
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000712-08.2020.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSIANE MARQUES DA SILVA - CPF: 064.264.111-08 (RECORRENTE), JOSE ROBERTO BORGES PORTO - CPF: 256.610.006-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1000712-08.2020.8.11.0028

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ

Recorrente(s): JOSIANE MARQUES DA SILVA

Recorrido(s): VIVO S.A.

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Julgamento: 08/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – JUNTADA DE ÁUDIO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO ÁUDIO JUNTADO – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A juntada de áudio com a confirmação de dados pessoais e da contratação do plano comprova a existência de relação jurídica.

Havendo provas da existência de contratação, que havia sido veementemente negada na inicial, o pedido deve ser julgado improcedente, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto, em razão da juntada de áudio comprovando a contratação, conforme dispositivo que cito:

Por tais considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

JULGO IMPROCEDENTE
pedido de litigância de má-fé.

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
, para determinar que a parte reclamante proceda ao pagamento do débito no valor de
R$ 204,88 (duzentos e quatro reais e oitenta e oito centavos).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não contraiu qualquer dívida junto à recorrida que pudesse ensejar a sua inclusão no cadastro de inadimplentes, bem como que não houve apresentação de contrato.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação aos benefícios de justiça gratuita. Requereu o desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

No presente caso, diante da negativa de contratação feita na inicial, incumbia ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, e a Recorrida comprovou a contratação e a existência de relação entre as partes mediante juntada de áudio em sede de contestação, com confirmação de dados pessoais e escolha do plano.

Mediante a oitiva do áudio juntado, é possível verificar que a promovente confirma que a contratação de plano telefônico e dos serviços de internet, confirmando os seus dados pessoais, tais como nome completo, CPF, endereço, além de tirar dúvidas acerca do plano.

Com a comprovação da existência de relação jurídica, que havia sido veementemente negada na inicial, o pedido fora julgado improcedente e a promovente condenada em multa por litigância de má-fé.

A parte promovente não impugnou especificamente o áudio juntado, já que sequer mencionou o documento em impugnação à contestação nos autos. Nas razões recursais, alegou genericamente a ausência de juntada do contrato.

Portanto, entendo que o áudio juntado nos autos comprova a relação jurídica e a origem do débito, havendo notória alteração da verdade dos fatos pela parte promovente, não havendo qualquer motivo para a reforma da sentença.

Ante a comprovação da existência de relação jurídica por meio da juntada de áudio, inexiste ato ilícito praticado pela promovente ao inscrever o nome da promovente nos órgãos de proteção ao crédito e, portanto, acertada a sentença quanto à improcedência da pretensão inicial e a parcial procedência do pedido contraposto, devendo o recurso ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022